Tribunal: TJDFT
Processo: 0710311-57.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULAS 479 DO STJ E 27 DA TUJ/TJDFT. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. A autora, idosa e hipossuficiente, foi vítima de golpe aplicado por terceiro que, munido de dados contratuais e pessoais sensíveis, induziu-a ao pagamento de boleto fraudulento, acreditando tratar-se de proposta legítima do banco para quitação de financiamento.
3. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o banco recorrente ao ressarcimento do valor pago (R$ 5.000,00), com correção monetária e juros legais, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.
4. O banco interpôs recurso inominado, alegando ilegitimidade passiva, fortuito externo, culpa exclusiva da vítima, ausência de nexo causal e de falha na prestação do serviço.
III. Questão em Discussão
5. Discute-se a responsabilidade civil da instituição financeira por fraude praticada por terceiro com uso de dados pessoais da consumidora, a caracterização de fortuito interno ou externo, a existência de nexo causal e a configuração de danos materiais.
IV. Razão de Decidir
6. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva nas relações de consumo (art. 14 do CDC), sendo inaplicável a tese de fortuito externo quando a fraude decorre de falha na segurança dos dados do consumidor.
7. A Súmula 479 do STJ e a Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados do TJDFT estabelecem que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros mediante uso de dados bancários do consumidor, salvo prova de culpa exclusiva da vítima, o que não se verifica no caso concreto.
8. A autora não contribuiu de forma exclusiva para o evento danoso, sendo pessoa idosa e vulnerável, o que reforça o dever de proteção da instituição financeira.
10. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pago pela recorrida foi comprovadamente transferido a terceiro fraudador, em razão da falha na segurança do banco. O nexo de causalidade está presente, sendo devida a restituição do valor, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação, conforme entendimento consolidado do STJ: “A correção monetária incide desde o desembolso e os juros de mora desde a citação, nos termos do art. 398 do Código Civil.” (REsp 1.081.149/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 19/12/2011).”.
11. Nesse sentido: REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023; Acórdão 1987990, 0712562-76.2024.8.07.0005, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas recolhidas, ID 73927020. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

TESE: RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO POR FALHA NA SEGURANÇA DE DADOS PESSOAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 479 DO STJ E 27 DA TUJ/TJDFT.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14;
CPC, arts. 487, I; 398; 406, §1o;

Jurisprudência e súmulas relevantes citadas:
• STJ, Súmula 479;
• TJDFT, Súmula 27/TUJ;
• REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023;
• REsp 1.081.149/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 19/12/2011;
• Acórdão 1987990, 0712562-76.2024.8.07.0005, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.